Tribunal: TJDFT
Processo: 0752069-90.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. FIANÇA. PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA. RESPONSABILIDADE DO FIADOR ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. SOLIDARIEDADE CONTRATUAL. BENEFÍCIO DE ORDEM AFASTADO. REAJUSTE CONTRATUAL PELO IGPM. VALIDADE. LIQUIDEZ DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A cláusula de prorrogação automática da fiança é válida, nos termos da Súmula 656 do STJ, sendo necessária a notificação formal do locador para que o fiador se exonere da obrigação, conforme art. 835 do Código Civil. Ausente tal notificação, subsiste a responsabilidade do fiador até a efetiva devolução do imóvel.
2. A solidariedade contratualmente pactuada afasta o benefício de ordem, nos termos do art. 828, II, do Código Civil, sendo legítima a condenação solidária do fiador pelos débitos locatícios.
3. O reajuste do aluguel com base no IGPM encontra respaldo na cláusula contratual expressa, não havendo que se falar em abusividade, sobretudo diante da ausência de prova de acordo diverso.
4. A liquidez do débito deve ser apurada na fase de cumprimento de sentença, conforme os parâmetros fixados no decisum, não havendo óbice à condenação.
5. Recurso de apelação conhecido e não provido.